Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTRO contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0712801-05.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta e penhora de valores eventualmente recebidos oriundos de administradoras de cartão de crédito. Em suas razões recursais, narram que foram adotadas diversas diligências anteriores na tentativa de satisfação do crédito. Esclarecem que diversas transações atualmente são realizadas por meio de operações com cartão de crédito. Ressaltam que o sigilo das transações comerciais impede a consulta por conta própria junto às instituições mantenedoras de cartões de crédito e operadoras. Invocam o princípio da menor onerosidade da execução. Afirmam que a suspensão do curso do processo é medida prematura. Colacionam precedentes e buscam, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício às empresas de cartão de débito e crédito listadas, o que pretendem ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 13975544. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ainda que se tratem de pedidos de natureza distinta, os fundamentos apresentados por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela no AGI no 0727064-11.2019.8.07.0000 (interposto pelos agravantes em razão do indeferimento de consulta ao sistema InfoJud e de inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes) servem de igual modo ao deslinde do presente pedido de tutela de urgência. Asseverou-se na oportunidade que “analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de utilização dos sistemas), a imediata emissão da ordem esvaziará o julgamento colegiado. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifou-se)” Dessa forma, se a discussão consiste justamente na impossibilidade de expedição de ofício às empresas mencionadas, uma vez expedidas as ordens anteriormente ao julgamento colegiado inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma, razão pela qual não merece acolhida da tutela de urgência pleiteada. Cabe ressaltar que o juízo singular realizou consulta prévia à Receita Federal do Brasil e verificou que a devedora se encontra inativa desde 17/10/2018, ou seja, sem sinal aparente de exercer a atividade comercial, subsistindo a imprescindibilidade dos agravantes apresentarem indícios mínimos de utilidade da medida pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator